Tribunal: STF
Processo: Rcl 45713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro que teria afrontado a autoridade de decisão proferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 1.075 (RE 1.101.937, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/5): 
    O Ministério Público do Trabalho ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face do Reclamante, autuada sob o nº 0100698-44.2020.5.01.0039, em trâmite perante a 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, almejando a condenação da empresa em (i) obrigações de fazer e não fazer relacionadas ao combate a práticas discriminatórias; (ii) reintegração ao emprego de uma ex empregada; e (iii) indenização por danos morais coletivos (Doc. 01). 
    O Reclamante, em sua Contestação, invocou a aplicação do artigo 16 da Lei 7347/85, pugnando pela limitação da abrangência da decisão proferida na referida Ação Civil Pública apenas ao âmbito da jurisdição da 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, conforme item “VIII. LIMITAÇÃO DE EVENTUAL DECISÃO QUE VIER A SER PROFERIDA NESTES AUTOS” da defesa apresentada naqueles autos (Doc. 02). 
    Entretanto, ao apreciar o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Trabalho na referida Ação Civil Pública, de maneira surpreendente, e até inusitada, o Juízo Reclamado proferiu TRÊS decisões sequenciais, sendo que, nas DUAS primeiras (proferidas em 30.11.2020 e excluídas daquele Processo Judicial Eletrônico) limitou os seus efeitos ao município do Rio de Janeiro, justamente pelo que dispõe o já citado artigo 16, da Lei 7.347/85, sendo que, na última (proferida em 01.12.2020), resolveu alterar o entendimento anterior, conferindo efeito erga omnes e com abrangência nacional. 
    (…)
    Diante de tal contexto e levando em conta a decisão do Min. ALEXANDRE DE MORAES, nos autos do RE 1.101.937 RG (Tema 1075RG), o Juízo Reclamado deveria ter determinado o sobrestamento do feito até que fosse proferida por esta Corte Suprema decisão final sobre a constitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347/85. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, requer seja restabelecida a ordem jurisdicional, impondo-se ao Douto Juízo Reclamado, que acate a supremacia hierárquica que emana deste Excelso Supremo Tribunal Federal, abstendo-se de proferir novas decisões nos autos da Ação Civil Pública nº 0100698-44.2020.5.01.0039, em trâmite perante a 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, até que haja expressa autorização para a retomada do andamento dos feitos que versem sobre a aplicação do artigo 16 da lei 7347/85, julgando-se procedente a presente reclamação constitucional (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...) 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 2/2/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente juntada petição de manifestação (26/1/2021). 
    O paradigma de controle invocado é o decidido nos autos do RE 1.101.937, de minha relatoria, no qual determinei a suspensão nacional de todos os processos que tratem sobre à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual “a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). Sobre a extensão da determinação de suspensão, esclareci que: 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos.
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados.
    A parte autora sustenta que o artigo 16 da Lei nº 7.347/85 projeta-se dentro do sistema de tutela coletiva para limitar a eficácia territorial (rectius, eficácia subjetiva) da sentença coletiva à área de competência do órgão prolator. Nessas condições, em que o único significado possível para a existência da norma legal é a sua aplicação, o seu afastamento sob o argumento de que sua aplicação ofenderia o sistema de tutela coletiva equivale à declaração de sua inconstitucionalidade (fl. 8). Aduz ainda que resta claro que as teses suscitadas pelas partes nos autos da ação originária versam expressamente sobre a aplicabilidade do artigo 16 da Lei 7345/85, o que deveria motivar o sobrestamento do feito pelo Juízo Reclamado (fl. 6). 
    Consta do ato reclamado que (doc. 12):
    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do ATACADAO S.A. – GRUPO CARREFOUR BRASIL, por meio da qual noticia a ocorrência de práticas discriminatórias em estabelecimentos comerciais do réu, referentes à intolerância religiosa e racismo. Reclama a concessão de tutela de urgência. 
    (...)
    Relata a exordial que o Ministério Público do Trabalho instaurou o Inquérito Civil Público de nº 006284.2020.01.000/2, a partir da Notícia de Fato nº 006284.2020.01.000/2, autuada em decorrência de denúncia encaminhada ao Disque 100 da Ouvidoria de Recursos Humanos. 
    Em apertada síntese, informa que, após a apuração dos fatos denunciados, comprovou-se a ocorrência de práticas discriminatórias contra empregados no ambiente corporativo do réu, concernentes à intolerância religiosa e racismo, e que foram ignoradas pelas chefias. 
    (…)
    Deflui dos depoimentos acima transcritos que, assim como narrado na peça vestibular, a chefia tinha absoluta ciência das práticas discriminatórias efetivadas contra os empregados do réu, no local de trabalho. Como exemplo, podemos citar que o Sr. Jefferson Emanuel continuamente escrevia no avental a expressão “só branco usar” e proferia falas como a que “jamais casaria com uma preta”, “ainda bem que você é branca, pois se fosse negra não ia gostar” ou que “preto só entra na igreja para chamar branco de irmão”. Alguns empregados também batiam panelas para simular o som de tambores, a fim de menosprezar os adeptos de religiões de matriz africana. 
    Desta feita, restou comprovado que havia prática reiterada de condutas racistas e de intolerância religiosa, com violação dos direitos individuais dos trabalhadores que prestavam serviços no setor, sem que a chefia adotasse qualquer medida punitiva contra os agentes, capaz de restabelecer a higidez do ambiente de trabalho e inibir a reiteração das condutas. 
    (…)
    No que tange à abrangência territorial das ilegalidades, não apenas os prestadores de serviços do Município do Rio de Janeiro foram atingidos pelo descaso gerencial da empresa. Passo a transcrever links de notícias que comprovam a ocorrência de agressões contra trabalhadores negros, em diferentes regiões do Brasil: 
    https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/08/19/representante-de-vendasmorre-em-supermercado-no-recife-e-corpo-e-coberto-por-guarda-sois.ghtml 
    https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2020/08/funcionario-do-carrefour-morree-loja-esconde-corpo-com-guarda-sois_113119.php 
    https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2020/11/20/carrefour-condena-emnota-morte-de-cliente-negro-protestos-eclodem-pelo-brasil.htm 
    https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/11/20/interna_nacional,1208043 /cliente-negro-e-espancado-ate-a-morte-por-seguranca-do-carrefour-no-rs.shtml 
    https://www.metropoles.com/brasil/funcionaria-ameacou-testemunha-que-gravouespancamento-e-morte-de-cliente-negro-no-carrefour 
    Inobstante os fatos extraídos das notícias, acima lançadas, escapem ao objeto da investigação que deflagrou o ajuizamento da presente ação coletiva, é certo que dialogam com os fundamentos jurídicos que alicerçam a pretensão autoral. Ademais, por serem públicos e notórios, não há óbice para que integrem a presente fundamentação (art. 374 do CPC). 
    Reporto-me, por fim, às inúmeras notícias veiculadas na mídia, que se encontram arroladas na exordial e na petição de ID. a29c031, e demonstram a gravidade do caso em debate. 
    Ante o explicitado, estou convencido de que o racismo e a prática de intolerância às religiões de matriz africana avançam no ambiente corporativo da empresa, em todo o país, o que expõe a absoluta ineficácia do seu instrumento interno de comunicação de denúncias e a falência do aludido programa de ética e integridade. 
    E se vidas foram ceifadas, simbólica e materialmente, não há o que esperar. 
    (…)
    Com esteio no art. 103 da Lei nº 8.078/90, e por estarmos diante de dano suprarregional, decido que a presente decisão produzirá efeitos erga omnes e em todo território nacional. 
    Pode-se verificar que, apesar de não explicitamente abordada a questão relativa à aplicabilidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 ao presente caso, é certo que a eficácia territorial da decisão proferida na ação civil pública em tramitação na origem encontra-se subjacente à matéria debatida naqueles autos, sendo, portanto, pertinente à temática debatida nos autos do RE 1.101.937 (Tema 1.075 da repercussão geral). 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para suspender a tramitação da ACPCiv 0100698-44.2020.5.01.0039, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final do Tema 1.075 ou até novo pronunciamento desta CORTE.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documentos assinado digitalmente